Tribunal: TJDFT
Processo: 0733961-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ARTIGO 621, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face do acórdão que manteve a condenação do requerente como incurso no artigo 33, “caput”, Lei n. 11.343/2006.
II - Questão em exame:
2. Revisão da dosimetria para que seja afastada, na primeira fase da dosimetria, a análise negativa da culpabilidade e reconhecida, na terceira etapa, a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III - Razões de decidir:
3. A Revisão Criminal é cabível na presente hipótese, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
4. A prática de novo crime durante o período em que o acusado se encontrava beneficiado pela liberdade provisória não se confunde com a mera existência de ação penal em curso, mas revela verdadeira violação à confiança que o Estado depositara ao lhe conceder tal benefício, circunstância que justifica a valoração negativa da culpabilidade e autoriza o incremento da pena-base, não havendo qualquer violação ao Tema Repetitivo no 1139 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O indeferimento do benefício do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 se amparou nas circunstâncias do fato delituoso, as quais, somadas à existência de ação penal em curso também pelo crime de tráfico, evidenciam a dedicação do apelante a atividades criminosas.
IV – Dispositivo:
6. Revisão Criminal julgada improcedente.